Tribunal: TJSP
Processo: 1017164-78.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Ação monitória – Cheque prescrito – Embargos monitórios julgados parcialmente procedentes.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Elementos dos autos que autorizavam o julgamento antecipado da lide, sendo a prova documental produzida suficiente para tanto – Preliminar rejeitada.

Ação monitória – Cheque prescrito – O cheque prescrito é título bastante para instruir o

Ementa:
*Ação monitória – Cheque prescrito – Embargos monitórios julgados parcialmente procedentes.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Elementos dos autos que autorizavam o julgamento antecipado da lide, sendo a prova documental produzida suficiente para tanto – Preliminar rejeitada.

Ação monitória – Cheque prescrito – O cheque prescrito é título bastante para instruir o procedimento monitório, que possui como requisito a prova escrita sem eficácia de título executivo, de acordo com o artigo 1.102-A do CPC/1973 (atual art. 700 do CPC/2015) – A ação monitória com base em cheque prescrito dispensa a indicação da causa de sua emissão (súmula 531 STJ) – Cheque emitido por terceiro estranho à relação jurídica subjacente, não sendo possível opor exceções pessoais – Inexistência de indícios de que o autor, ao receber o cheque, agiu de má-fé – Inteligência do art. 25 da Lei 7.357/85 – Título formalmente perfeito e exigível – Prova da má-fé na aquisição do título não produzida, tampouco demonstrada a inexigibilidade do débito – Sentença mantida – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017164-78.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MARCIO
LUCAS MOREIRA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELIZEU
MANTOVANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017164-78.2019.8.26.0071 - Voto 32587
2
VOTO No : 32587
APEL. No : 1017164-78.2019.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APTE. : MÁRCIO LUCAS MOREIRA RODRIGUES
APDO. : ELIZEU MANTOVANI

*Ação monitória
Cheque prescrito
Embargos
monitórios julgados parcialmente procedentes.

Cerceamento de defesa Inocorrência Elementos dos
autos que autorizavam o julgamento antecipado da lide,
sendo a prova documental produzida suficiente para tanto
Preliminar rejeitada.

Ação monitória Cheque prescrito O cheque prescrito é
título bastante para instruir o procedimento monitório, que
possui como requisito a prova escrita sem eficácia de título
executivo, de acordo com o artigo 1.102-A do CPC/1973
(atual art. 700 do CPC/2015) A ação monitória com base
em cheque prescrito dispensa a indicação da causa de sua
emissão (súmula 531 STJ) Cheque emitido por terceiro
estranho à relação jurídica subjacente, não sendo possível
opor exceções pessoais Inexistência de indícios de que o
autor, ao receber o cheque, agiu de má-fé Inteligência do
art. 25 da Lei 7.357/85 Título formalmente perfeito e
exigível
Prova da má-fé na aquisição do título não
produzida, tampouco demonstrada a inexigibilidade do
débito Sentença mantida Recurso negado.*

Trata-se
de
ação
monitória
ajuizada
por ELIZEU
MANTOVANI em face de MÁRCIO LUCAS MOREIRA RODRIGUES, cuja r.
sentença de fls. 97/101, declarada a fls. 110/111, acolheu em parte os embargos
monitórios, julgando parcialmente procedente a ação, constituindo o título executivo
judicial no valor de R$5.776,50 (cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta
centavos), com correção monetária da propositura e juros de mora de 1% ao mês, da citação,
condenando o réu ao pagamento da integralidade do valor das custas processuais e
honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% do valor da condenação,
observada a gratuidade.

Apela o requerido embargante, procurando reverter a r. sentença,
alegando cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide. No mérito, nega
tenha havido a circulação do título, asseverando possível a discussão da causa
debendi. Seu pai mantinha vínculo comercial com o autor e, para aquisição de mercadorias
em consignação, ofereceu cheque de sua titularidade para garantia da operação, embora dela
não tenha participado. O título já foi quitado, porém, pelo volume de operações mantidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017164-78.2019.8.26.0071 - Voto 32587
3
entre seu pai e o autor, esqueceu de resgatá-lo. Assim, caso de reconhecimento da
inexigibilidade do título, com condenação do autor reconvindo à devolução em dobro da
quantia indevidamente cobrada e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão
de sua tentativa de enriquecimento ilícito.

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 153/156).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação monitória, fundada em cheque prescrito no 850059,
no valor de R$5.776,50, emitido pelo réu em 06/04/2016, em nome do autor, pretendendo-se
a constituição de título executivo judicial no valor de R$9.066,75 (fls. 14/15).

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

O conjunto probatório produzido já se mostrava suficiente para
julgamento antecipado, sem ofensa ao princípio do contraditório ou ampla defesa.

As teses narradas nos embargos monitórios poderiam, de fato, ser
apreciadas com o exame das provas documentais produzidas, independentemente da
produção de outras provas, uma vez que o pagamento se demonstra por regular quitação.

“O entendimento desta Corte com relação à tese de cerceamento
de defesa é no sentido de que a necessidade de produção de determinadas provas encontra-
se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz, em face das circunstâncias de
cada caso. Precedentes” (AgRg no REsp 1.417.396/RO, Min. Sidnei Beneti, 3T, j.
22/4/2014).

No mérito, o recurso é desprovido.

Narrou o autor, na inicial, atua no ramo de comércio e distribuição
de produtos por intermédio da empresa UHDE Empacotadora
Comércio de
Alimentos Eireli.

O pai do réu, Márcio Ceumar Rodrigues Couto, atua como vendedor
autônomo e adquiria mercadorias do requerente em consignação para revenda na região de
Bauru, emitindo como garantia de pagamento o cheque no 850059, de titularidade de seu
filho, sem o respectivo pagamento.

Nos embargos monitórios, confessou o réu que seu pai,
Márcio Ceumar Rodrigues Couto, manteve vínculo comercial com o autor, adquirindo
mercadorias em consignação para revenda. Asseverou que embora jamais tivesse mantido
relações comerciais com o autor, emitiu o cheque de sua titularidade para garantia de uma
das operações do seu pai. O valor do título foi quitado, porém, em virtude do volume de
operações mantidas entre seu pai e o autor, esqueceu de resgatá-lo. Alternativamente, alega
excesso de cobrança.

Formulou
o
réu
pedido
reconvencional
para declaração de inexigibilidade do título, com condenação do autor reconvindo à
devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada e danos morais, por tentativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017164-78.2019.8.26.0071 - Voto 32587
4
enriquecimento ilícito.

Os embargos monitórios foram julgados parcialmente procedentes,
tão somente para excluir do cálculo apresentado pelo autor o valor cobrado a título de juros
de mora, reconhecendo como devido o valor de R$5.776,50, corrigido da propositura e juros
de mora de 1% ao mês, da citação.

O recurso é desprovido.

O ajuizamento da ação monitória não exige a demonstração da
causa subjacente que deu origem ao título, tendo em vista que pressuposto para propositura
da ação monitória é a prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em
dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel (art. 700 do CPC/2015),
requisito atendido pelo autor com a exibição do cheque.

Esta é a orientação consolidada da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.094.571/SP, submetido ao rito dos recursos
especiais repetitivos (art. 543-C do CPC):

“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE
PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA
DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória
fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é
dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da
cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente
provido.” (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
04/02/2013, DJe 14/02/2013 grifamos).

O tema está sedimentado na súmula 531 do STJ: “Em ação
monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a
menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

Portanto, desnecessária a menção do negócio jurídico da emissão do
cheque, incumbindo à ré demonstrar e provar a inexistência do débito ou sua
inexigibilidade.

O cheque prescrito configura o exemplo mais comum de cabimento
da ação monitória que, em razão da prescrição, destituído de sua eficácia executiva, serve
como prova escrita da dívida, conforme prevê o artigo 700 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça tem súmula a respeito do tema: “É
admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito” (Súmula 299 do STJ).

Assim, prescindível ao autor declinar a causa debendi em ação
monitória fundada em cheque prescrito.

O cheque é ordem de pagamento a vista e contém os requisitos da
autonomia, abstração e independência que asseguram ao seu portador a garantia de
recebimento do valor nele consignado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017164-78.2019.8.26.0071 - Voto 32587
5

Reza o art. 25 da Lei 7357/85: “Quem for demandado por obrigação
resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais
com o emitente, salvo se o portador adquiriu conscientemente em detrimento do devedor”.

Assim, “em se tratando de título de crédito, o terceiro de boa-fé
exercita um direito próprio, em vista que a firma do emissor expressa sua vontade
unilateral de obrigar-se a essa manifestação, não sendo admissível que venha a defraudar
as esperanças que desperta em sua circulação. Ademais, a inoponibilidade das exceções
fundadas em direito pessoal do devedor contra o credor constitui a mais importante
afirmação do direito moderno em favor da segurança da circulação e negociabilidade dos
títulos de crédito.”. (REsp 1124709/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 01/07/2013 grifamos).

O embargante discute a causa de emissão do cheque, embora
reconheça não ter integrado a relação jurídica que legitimou a emissão, decorrente de
contrato de prestação de serviço entre o autor e seu pai.

Até mesmo nas razões de apelação, esclareceu o requerido: “Como
relatado em sua defesa, o apelado nega a obrigação da dívida, uma vez que restou
demonstrado que embora houve pretérito vínculo comercial ou até mesmo empregatício do
genitor do embargante, o Sr. Márcio Ceumar Rodrigues Couto, com a empresa em que se
dizia o Apelado ser o proprietário, conforme o mesmo se autointitulou no B.O. em fls. 29, e
na ocasião dada a natureza comercial foi exigida uma garantia através de cheque, para o
repasse dos produtos em consignação, e assim foi emprestada a cártula ao pai do apelante,
sendo certo que jamais houve qualquer relação comercial entre Apelante/Apelado. Dessa
forma, além do valor inicial consignado à época, houveram outras relações comerciais do
genitor com o apelado que superaram a garantia original através da cártula de fls. 14/15,
ao importe de R$13.697,49, que foram integralmente resgatados todas as pendências de
cheques de terceiros demonstrados em fls. 84/88, correlacionado à garantia inicial da
aludida cártula ilegalmente reclamada, o qual esta, deveria ter sido devolvida
imediatamente ao intermediário genitor do apelante, no entanto, dada como já foi dito, a
confiabilidade adquirida, resultou no esquecimento de resgatá-la, dessa forma a
inexigibilidade do título é de rigor a ser declarada, além do reconhecimento do pedido
reconvencional, diante da má-fé por tentativa de enriquecimento ilícito como amplamente
discutidos em nossos Tribunais ” (fl. 119).

Todavia, não se permite que o emitente do cheque, que sequer
figurou na relação jurídica entre as partes, oponha ao autor exceções de natureza pessoal que
somente poderiam ser arguidas por seu pai, devendo, portanto, adimplir o título emitido e,
caso queira, exercer eventual direito de regresso.

Neste sentido, precedentes:

Cerceamento de defesa
Inocorrência - Prova documental
produzida que era suficiente para o julgamento antecipado da
demanda Prova oral que não serviria para alterar o desfecho da
causa Título monitório em questão, cheque, que é abstrato,
desfrutando
de
autonomia
e
comportando
circulação

Impossibilidade de se decretar a nulidade da sentença. Monitória
Cheque prescrito Incontroverso que o réu-embargante emitiu o
cheque discutido, no valor de R$ 3.236,00 Alegado pelo réu-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017164-78.2019.8.26.0071 - Voto 32587
6
embargante que não manteve relação negocial com o autor-
embargado, estando o aludido cheque vinculado a uma transação
negocial realizada com terceiro, referente à aquisição de uma
motocicleta
Alegação que não exime o réu-embargante da
responsabilidade pelo pagamento da dívida cobrada
Força
jurídica cambiária do cheque que nasce da forma e não do
negócio subjacente
Dispensável menção ao negócio jurídico
subjacente à emissão da cártula Súmula 531 do STJ. Monitória
Cheque prescrito Autor-embargado que é terceiro em relação
ao
negócio
subjacente
-
Aplicação
do
princípio
da inoponibilidade das exceções, não podendo o terceiro de boa-fé
ser prejudicado no seu direito de crédito Aplicação do art. 25 da
Lei 7.357/85 e do art. 906 do CC Inexistência de indícios de que
o autor-embargado, ao receber o ventilado cheque, tivesse agido
com má-fé. Monitória Cheque prescrito - Alegado pelo réu-
embargante que o cheque em questão foi emitido em branco -
Inexistência de óbice a que a cambial seja preenchida
posteriormente pelo portador - Súmula 387 do STF Aceitação
tácita de quem assina a cártula em branco de que o credor
complete o título da forma que entender, ressalvado o caso de
flagrante abuso em seu preenchimento Mantida a rejeição dos
embargos
ao
mandado
-
Apelo
do
réu-embargante
desprovido. (TJSP; Apelação 1005152-50.2016.8.26.0099; Relator
(a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bragança Paulista - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/04/2018; Data de Registro: 27/04/2018)

PRELIMINAR Ausência de carta de preposição Nulidade
Inocorrência - Princípios da instrumentalidade, aproveitamento
dos atos processuais e da inexistência de nulidade sem prejuízo
Preliminar rejeitada. MONITÓRIA EMBARGOS - CHEQUE
Documento hábil à instrução do pedido Inteligência da Súmula
299 do STJ - Desnecessidade de comprovação da causa da emissão
Alegação de que a cártula foi devolvida por desacordo comercial
Ausência de elementos hábeis a afastar a cobrança - Circulação
do título de crédito
Incidência de exceções pessoais
condicionada à prova de má-fé do terceiro adquirente do título
Circunstância não comprovada - Sentença mantida - Recurso
improvido. (TJSP; Apelação 1097640-55.2015.8.26.0100; Relator
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)

Cambial Cheque Incontroverso o fato de o autor ter emitido os
três cheques em discussão Títulos que foram repassados ao réu
Cambiaridade do cheque que decorre do preenchimento de seus
requisitos formais e não dos termos do negócio subjacente

Desnecessário que o portador do título consulte o seu emitente
antes de recebê-lo - Aplicação do princípio da inoponibilidade das
exceções, não podendo o terceiro de boa-fé ser prejudicado no seu
direito de crédito. Cambial Cheque Inexistência de indícios de
que o réu, ao receber os aludidos cheques, houvesse agido com má-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017164-78.2019.8.26.0071 - Voto 32587
7
fé
Autor que, ao assinar os títulos questionados, tinha
conhecimento de que poderiam entrar em circulação, atingindo a
órbita jurídica de outras pessoas. Cambial - Cheque Autor que,
ademais, não apresentou início de prova firme de que as referidas
cártulas tivessem derivado de agiotagem Inaplicabilidade da MP
2.172-32/2001, reedição da MP 1.820/99
Necessidade de se
demonstrar a verossimilhança do alegado, para se inverter o ônus
da prova com fundamento no art. 3o da MP 1.820/99 Decreto de
improcedência das ações principais e cautelares que há de
persistir
-
Apelo
do
autor
desprovido. (TJSP;
Apelação 0001447-35.2013.8.26.0368; Relator (a): José Marcos
Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itapecerica da Serra - 1a Vara; Data do Julgamento: 14/09/2016;
Data de Registro: 19/09/2016)

Assim, não cabe a discussão da causa debendi ao terceiro de boa-fé
na aquisição do título cambiário. Após a tradição do título, desde que o portador
subsequente esteja de boa-fé, a autonomia, independência e abstração passam a ser efetivas,
não podendo o seu direito ser restringido por relações existentes entre o devedor e
terceiros.

A prova produzida não se revelou apta a infirmar a exigibilidade do
cheque, tampouco a presunção de boa-fé de seu portador.

Restou incontroversa a circulação do cheque, tratando-se de título
emitido pela ré para pagamento de dívida assumida perante o autor pelo pai do réu,
Márcio Ceumar Rodrigues Couto, sem que o réu tenha integrado de qualquer forma a
relação jurídica originária, fato incontroverso.

Sobre o tema, bem pontuou o d. Juiz a quo:

“Bem analisados os elementos existentes no processo, com efeito, a
ação é parcialmente procedente. O valor original cobrado está expressamente previsto na
confissão de dívida anexada na inicial, portanto, a pretensão da credora está amparada em
supedâneo legal para a cobrança pretendida.
Inexiste controvérsia acerca da emissão do cheque pelo requerido.
Em relação ao desacordo comercial havido entre o requerido e o
pai do requerente, esta não pode ser oposta em relação ao autor, visto que houve a devida
circulação do título e as exceções de caráter pessoal não podem ser opostas em relação
àquele, devido a natureza cambiária do título de crédito em questão.
Dessa foram, os pedidos em sede de reconvenção não merecem
acolhimento, visto que inexiste cobrança indevida, assim como qualquer conduta
antijurídica do autor a ensejar indenização por danos morais” (fls. 98/99).

Destarte, conclui-se que a prova produzida não se revelou apta a
infirmar a exigibilidade do cheque que embasa a monitória, não se desincumbindo o
embargante demonstrar a ocorrência de fato desconstitutivo, impeditivo ou modificativo do
direito do embargado, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

Diante deste quadro, forçoso reconhecer que o título prescrito é
suficiente para a comprovação da existência da dívida, não comportando a r. sentença
recorrida qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017164-78.2019.8.26.0071 - Voto 32587
8

Por fim, observa-se que a r. sentença fixou os honorários de
sucumbência em 10% do valor do título executivo judicial. Diante do trabalho adicional
realizado em grau de recurso pelo apelado, ofertando contrarrazões (fls. 153/156), elevo os
honorários para 15% sobre o valor do título constituído (art. 85, §11 do atual CPC), com
suspensão da gratuidade, porque embargado beneficiário da assistência judiciária.

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR